Tribunal: TJSP
Processo: 1005241-95.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Seguro habitacional – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Arts. 1.022 e 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.